Tribunal: TJES
Processo: 5004400-41.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Duplicata; Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2021-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004400-41.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SINTO BRASIL PRODUTOS LIMITADA.
AGRAVADO: VENTO NORTE IMPORT E EXPORT GRANITOS LTDA - ME e outros (2)
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
SINTO BRASIL PRODUTOS LIMITADA
contra a decisão colacionada ao movimento de n. 1519781, proferida nos autos do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica movido em face de
VENTO NORTE IMPORT E EXPORT GRANITOS LTDA - ME E OUTROS
,
que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravada.

Em suas razões recursais sustenta a agravante que o pedido de desconsideração da personalidade jurídica não se deve apenas ao fato da insuficiência de bens da empresa para satisfação do débito, havendo provas contundentes do desvio de finalidade e confusão patrimonial da agravada, uma vez que promoveu a baixa de seu registro sem promover a quitação de seus débitos, continuando as sócias a exercerem normalmente a atividade empresária sob a razão social “Ladrilhos Grafanassi LTDA” cujo ramo de seguimento é o mesmo.

Argumentam que o caso não se amolda ao entendimento do TJES citado na decisão agravada, uma vez que houve a continuidade do exercício da atividade empresária pelas mesmas sócias da empresa de forma absolutamente irregular.

Contrarrazões ao movimento n. 1587868 pugnando pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 01 de setembro de 2021.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.

Nego provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

VOTO VENCEDOR

Nos termos do relatório, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
SINTO BRASIL PRODUTOS LIMITADA
contra a decisão colacionada ao movimento de n. 1519781, proferida nos autos do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica movido em face de
VENTO NORTE IMPORT E EXPORT GRANITOS LTDA - ME E OUTROS
,
que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravada.

Em suas razões recursais sustenta a agravante que o pedido de desconsideração da personalidade jurídica não se deve apenas ao fato da insuficiência de bens da empresa para satisfação do débito, havendo provas contundentes do desvio de finalidade e confusão patrimonial da agravada, uma vez que promoveu a baixa de seu registro sem promover a quitação de seus débitos, continuando as sócias a exercerem normalmente a atividade empresária sob a razão social “Ladrilhos Grafanassi LTDA” cujo ramo de seguimento é o mesmo.

Argumentam que o caso não se amolda ao entendimento do TJES citado na decisão agravada, uma vez que houve a continuidade do exercício da atividade empresária pelas mesmas sócias da empresa de forma absolutamente irregular.

Contrarrazões ao movimento n. 1587868 pugnando pelo improvimento do recurso.

Pois bem.

Como é
cediço, a teoria da desconsideração da personalidade jurídica – disposta no artigo 50 do Código Civil - foi incorporada ao nosso ordenamento jurídico em virtude da previsão da autonomia entre o patrimônio das pessoas físicas e jurídicas, bem como da limitação da responsabilidade patrimonial dos sócios ante as obrigações da sociedade.

Aduz-se, pois, que nosso ordenamento jurídico adotou, como regra geral, a “
teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica
”, a qual exige, para sua configuração, a ocorrência objetiva dos requisitos retromencionados no caso concreto. Diferente é o que ocorre com a “
teoria menor
” – a qual é adotada excepcionalmente, por exemplo, no Direito do Consumidor (artigo 28, §5º, do CDC) -, em que basta a insuficiência de bens da sociedade para que os sócios respondam pessoalmente pelos débitos da pessoa jurídica.

Deste modo, para a aplicação, ao caso, da
disregard doctrine,
insculpida no artigo 50 do Código Civil, devem ser preenchidos certos requisitos, consubstanciados na insuficiência patrimonial da empresa, bem como o abuso da personalidade jurídica caracterizada pelo desvio de finalidade, ou a confusão patrimonial, qual seja, a ausência de separação do patrimônio dos sócios com a empresa.

No caso em apreço, o magistrado
a quo
considerou que o mero encerramento irregular da sociedade empresária não autoriza a desconsideração.

No entanto, sustenta a agravante que existiu fundamento outro à instauração do incidente, qual seja, a constituição de nova sociedade empresária, pelas sócias, e que explora o mesmo ramo de atividade da empresa irregularmente encerrada.

A esse respeito, esse E. Tribunal de Justiça vem entendendo que a constituição de nova empresa, pelos sócios, que explora o mesmo ramo de atividade da empresa insolvente e irregularmente encerrada, autoriza a incidência do art. 50 do CC. Senão, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA COMUNICAÇÃO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO OBSERVÂNCIA DO ART. 1.018 DO CPC INOVAÇÃO RECURSAL NÃO OCORRÊNCIA - CONSTITUIÇÃO DE NOVAS EMPRESAS DO MESMO RAMO E COM GRANDE PODERIO ECONÔMICO - INDÍCIOS DE FRAUDE CONTRA CREDORES. 1. Porque no mesmo dia em que a agravante interpôs o agravo de instrumento também comunicou nos autos originários a interposição do recurso, não há que se falar em inobservância do prazo previsto no art. 1.018 do CPC. Preliminar de inobservância da regra do art. 1.018 do CPC rejeitada. 2. As cópias dos registros das pessoas jurídicas em que o agravado Adroaldo Nobrega Fonseca é sócio foram submetidas ao contraditório e analisadas pelo MM. Juiz de 1º Grau, razão pela qual não há supressa de instância. Preliminar de inovação recursal rejeitada rejeitada.
3. O fato de os sócios da empresa executada possuírem outras empresas no mesmo ramo de atividade e com reconhecido poderio econômico, sem que a anterior tenha encerrado suas atividades regularmente, autoriza a medida excepcional de desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que caracterizada a confusão patrimonial prevista no art. 50 do Código Civil Brasileiro. 4. Recurso provido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199011362, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/02/2020, Data da Publicação no Diário: 11/03/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA MERA INADIMPLÊNCIA INOCORRÊNCIA DESVIO DE FINALIDADE IDENTIFICADO ART. 50, DO CC ERROR IN JUDICANDO CARACTERIZADO DECISÃO REFORMADA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 A jurisprudência do e. STJ [...]consolidou o entendimento de que nas relações jurídicas de natureza civil-empresarial, adota-se a teoria maior, segundo a qual a desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional que permite sejam atingidos os bens das pessoas naturais (sócios ou administradores), de modo a responsabilizá-las pelos prejuízos que, em fraude ou abuso, causaram a terceiros, nos termos do art. 50 do CC.[...] (REsp 1658648/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 20/11/2017) , bem como que [...]a mera inadimplência da pessoa jurídica, por si só, não enseja a desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes.[...] (AgRg no AREsp 588.587/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 22/06/2015) 2 Todavia, a hipótese dos autos denota particularidades que transcendem o que se poderia
chamar de mero inadimplemento e evidencia circunstância fraudulenta bastante a caracterizar o desvio de finalidade ao qual alude o art. 50, do CC, considerando que a recorrida reconhece a dívida executada, a qual, diga-se, foi questionada por meio de embargos à execução, mas mantida por este mesmo órgão julgador, e confessa a emissão e posterior sustação de mais de 60 (sessenta) cheques, bem como a criação de uma nova empresa para atuar no mesmo ramo e sede o que, ao fim e ao cabo, culmina por permitir que o filho dos sócios da demandada e eles próprios, ainda que de forma velada, continuem atuando para não saldar as dívidas da agravada.
3 Agravo conhecido e provido para, reformando a decisão atacada, deferir o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da recorrida.(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011179003501, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/09/2018, Data da Publicação no Diário: 16/10/2018)

Contudo, após compulsar detidamente os autos, não verifiquei documentos capazes de corroborar o alegado.

Isso porque o objeto social da empresa agravada, conforme contrato social constante do movimento n. 1519780, trata-se de aparelhamento de placas e execução de trabalhos em mármore, granito, ardósia e outras pedras, bem como a extração de granito e mármore. De outro lado, o ramo da atividade da empresa constituída pelas sócias é a fabricação de produtos cerâmicos refratários, consoante documento juntado pela própria agravante (movimento n. 1519781).

Sendo assim, inexistindo provas capazes de demonstrar a fraude perpetrada pelas sócias com a constituição de nova empresa, mantem-se inalterada a decisão agravada.

Portanto, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - ENCERRAMENTO IRREGULAR DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA - CONSTITUIÇÃO DE NOVA SOCIEDADE PELAS SÓCIAS QUE EXPLORA O MESMO RAMO DE ATIVIDADE - AUSÊNCIA DE PROVAS - RECURSO IMPROVIDO.

1 –
Para a aplicação, ao caso, da
disregard doctrine
, insculpida no artigo 50 do Código Civil, devem ser preenchidos certos requisitos, consubstanciados na insuficiência patrimonial da empresa, bem como o abuso da personalidade jurídica caracterizada pelo desvio de finalidade, ou a confusão patrimonial, qual seja, a ausência de separação do patrimônio dos sócios com a empresa.

2 -
Esse E. Tribunal de Justiça vem entendendo que a constituição de nova empresa, pelos sócios, que explora o mesmo ramo de atividade da empresa insolvente e irregularmente encerrada, autoriza a incidência do art. 50 do CC. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199011362, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/02/2020, Data da Publicação no Diário: 11/03/2020)

3 -
O objeto social da empresa agravada, conforme contrato social constante dos autos, trata-se de aparelhamento de placas e execução de trabalhos em mármore, granito, ardósia e outras pedras, bem como a extração de granito e mármore. De outro lado, o ramo da atividade da empresa constituída pelas sócias é a fabricação de produtos cerâmicos refratários, consoante documento juntado pela própria agravante.

4 -

Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.